Tribunal: TJSP
Processo: 1051528-33.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292532
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051528-33.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSEMEIRE
GOMES DE BRITOS REIS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 1782
APELAÇÃO No 1051528-33.2019.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: Rosemeire Gomes de Brito Reis
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social INSS
JUIZ(A): Andreia Maura Bertoline Rezende de Lima
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário -
Tendinopatia de membros superiores - Ausência de
prévio requerimento administrativo - Inadmissibilidade
- Interesse de agir não configurado - Princípio da
inafastabilidade da jurisdição - Não violação -
RECURSO DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 81/83) e
acrescento que o r. juízo a quo indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC, sob o
entendimento de que a autora carece de interesse processual ante a ausência
de prévio requerimento administrativo.
A obreira recorreu (fls. 85/89), requerendo a anulação do julgado,
aduzindo em síntese ter sido beneficiária de auxílio-doença entre 30/10/2013 e
14/09/2014, destacando, ainda, que o período compreendido entre a cessação
e o ajuizamento da demanda não restou atingido pela prescrição quinquenal,
razão pela qual entende por presente o interesse processual.
O INSS não apresentou resposta (fls. 120).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhadora contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, na função de auxiliar de
embalagem, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, experimentando
tendinopatia de membros superiores e consequente diminuição de sua
capacidade laboral. Em razão disso, requereu a concessão de benefício
acidentário.
O recurso não prospera.
Com efeito, tenho que o requerimento administrativo afigura-se
conditio sine qua non à postulação acidentária.
O Ministro Luís Roberto Barroso, relator do RE n. 631.240/MG, em que
reconhecida a repercussão geral da matéria, salientou que “não há como
caracterizar lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
requerimento do segurado. O INSS não tem o dever de conceder o benefício de
ofício. Para que a parte possa alegar que seu direito foi desrespeitado é preciso
que o segurado vá ao INSS e apresente seu pedido”.
Não se trata, por óbvio, de comprovação do exaurimento da via
administrativa em todas as suas instâncias, mas, sim, de prévio requerimento por
parte do segurado perante a autarquia.
A exigência em comento, além de não representar ofensa ao
princípio do amplo acesso ao Judiciário, é ínsita ao ideal de pretensão resistida a
legitimar o interesse de agir processual.
Ainda que tenha havido no presente caso a interrupção de auxílio-
doença anteriormente concedido, o que em tese, apenas para finalidades
práticas, poderia ser considerado indeferimento tácito de outros benefícios, há
de se convir que a referida interrupção ocorreu há cindo anos (fls. 29), lapso
temporal que desnatura completamente a construção, mercê da qual a
cessação do auxílio-doença caracterizaria uma forma de indeferimento.
Quando entre a cessação do benefício anterior, ou o pleito
formulado perante o INSS, e o ajuizamento da demanda para aquisição de
outro, medeia interregno temporal juridicamente relevante, o requerimento
prévio administrativo seguido de omissão negativa atual é que vai gerar o
interesse de agir para a propositura da demanda.
Nessa medida, ausente prévio requerimento administrativo e
negativa do INSS quanto à concessão do benefício perseguido, ou inexistente
decisão administrativa em prazo razoável, há impedimento ao acesso à
prestação jurisdicional, de modo que andou bem o r. juízo a quo em extinguir o
feito.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator